Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705616-25.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AFMA - AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. VALOR EXCESSIVO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caso a adoção do percentual previsto no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, resultar em valor excessivo autoriza-se a aplicação do §8o do artigo em comento a fim de se atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em primeira instância se revela razoável e adequado. 2. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4°, inciso III, 5o, 6o e 8o do CPC, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade (§ 8o da norma tida por violada). Pugna pela fixação da verba honorária sucumbencial entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, consoante previsto na legislação de regência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4°, inciso III, 5o, 6o e 8o do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030